Tribunal: TJBA
Processo: 8082257-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082257-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

APELADO: MICHELINE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
GELSON TELES DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TEMA 1.378/STJ. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, no qual se discute ação revisional de contrato bancário, sob alegação de contradição quanto (i) à ausência de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1.378/STJ e (ii) aos critérios de correção monetária e juros moratórios fixados, supostamente em desacordo com a Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a afetação do Tema 1.378/STJ impõe a suspensão de processos em tramitação nas instâncias ordinárias; (ii) estabelecer se a fixação de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês configura contradição sanável por embargos de declaração diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O regime de suspensão previsto no art. 1.037, II, do CPC aplica-se apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando processos em fase de conhecimento ou em grau de apelação nas instâncias ordinárias.

5. A afetação do Tema 1.378/STJ não determina a paralisação de processos em trâmite nos tribunais estaduais, inexistindo previsão legal para interpretação extensiva.

6. A suspensão indevida do processo em fase ordinária viola o princípio da razoável duração do processo, sem respaldo normativo.

7. A fixação da correção monetária desde o evento danoso e dos juros moratórios a partir da citação observa a jurisprudência consolidada (Súmula 43/STJ e art. 405 do CC), inexistindo contradição interna no acórdão.

8. A invocação da Lei nº 14.905/2024 não configura vício sanável por embargos de declaração, pois demanda rediscussão do mérito e eventual reexame do julgado.

9. O uso dos embargos como sucedâneo recursal é inadmissível, sendo cabível apenas a correção de vícios formais da decisão.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 1.037, II e §7º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, Súmula nº 43; TJ-MS, Embargos de Declaração Cível nº 0856391-89.2024.8.12.0001, Rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, j. 28.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8082257-25.2023.8.05.0001
, sendo Embargante

MIDWAY S/A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, e Embargado
M
ICHELINE SILVA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07